Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE REVÓLVER E MUNIÇÕES, TODOS DE USO PERMITIDO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ADI 3.112/DF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação na qual a Defensoria Pública requer absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se embasou exclusivamente no depoimento de policial responsável por averiguar a veracidade de notitia criminis, não sendo possível atribuir, com juízo de certeza, a prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

2. A constitucionalidade da Lei 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.

3. A absolvição mostra-se inviável se o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, a prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.